Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. JUIZO CIVIL EX DELICTO.
1. Na origem, a referida ação foi proposta por A.D.Q.R, em face de F.B.D.C., tendo por objeto a indenização por danos morais e materiais em razão de violência doméstica c/c pedido de pensão alimentícia.
2. Tal demanda foi distribuída ao MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que ao compulsar dos autos verificou que o pedido é de natureza alimentar, conforme a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 27, inciso I, “b”.
3.Redistribuída a ação ao MM. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que a natureza da ação é na verdade indenizatória civil ex delicto.
4. Nos autos originários, observa-se que, apesar de a parte autora declinar pedido de alimentos provisórios, este decorre da sua incapacidade temporária laborativa resultante da violência doméstica sofrida.
5. Logo, em consonância com o artigo 63 do Código de Processo Penal e o artigo 935 do Código Civil, entende-se que a ação deve ser proposta no juízo cível comum, tendo em vista que a parte autora se utiliza da sentença penal condenatória para pleitar pensão temporária (art. 950, CC) e indenizações por danos materiais e morais.
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.